Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703491-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: LUIZ FERNANDO SOUZA SANTANA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa, em razão de o valor atribuído ao feito executivo ser inferior ao previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em suas razões, o agravante relata que referidos Provimentos da Corregedoria do TJDFT determinam o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição. Pondera, todavia, que a presente execução fiscal não se enquadra nas hipóteses dos normativos citados, pois foi ajuizada em 24/06/2006 para a cobrança de R$ 1.839,87 (mil e oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) e atualmente o valor executado é de R$ 9.213,63 (nove mil e duzentos e treze reais e sessenta e três centavos). Alega que a decisão do Juízo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para a recuperação de seu crédito. Argumenta que, se a decisão agravada prevalecer, o crédito tributário será atingido pela prescrição, seja na modalidade inicial, pois sequer foi determinada a citação do devedor, seja na modalidade intercorrente. Afirma que está presente o fumus boni iuris, conforme o Provimento 13/2012, estando garantido o direito do Distrito Federal de ver processada a execução fiscal. Quanto ao periculum in mora, pondera que a decisão agravada causa prejuízo imediato ao agravante, que está impedido de realizar a cobrança de seu crédito, ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento de suas obrigações tributárias. Requer a antecipação da tutela recursal. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito afirmado, observe-se que, de fato, o Provimento no 47/2020 atualizou o valor estipulado no Provimento no 13/2012, autorizando o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). E, no caso vertente, o valor da dívida consolidada atualizada totaliza R$ 9.213,63 (nove mil e duzentos e treze reais e sessenta e três centavos) – ID no 23004154 - Pág. 1, sendo superior a limitação prevista no provimento. Está presente, pois, o requisito relativo ao fumus boni iuris. Entretanto, quanto ao outro requisito apontado acima, o periculum in mora, não se vislumbra que a decisão agravada seja capaz de gerar lesão de difícil reparação quanto ao recebimento do crédito. Destaque-se que o processo foi instaurado em 2006 e até hoje, 2021, quinze anos depois, o requerido sequer foi citado, não se materializando o risco, afirmado na petição de recurso, de que o executado possa dilapidar o seu patrimônio – esclareça-se: se isso vier a acontecer, certamente não será por conta do fato de ter sido determinado o arquivamento provisório do feito. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, que ainda não foi citado. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021 14:01:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator